Tribunal: STF
Processo: ARE 1558958
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO  RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pelas alíneas “a” e “d” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - POLICIAL MILITAR - ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO - CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, alega a inobservância, pelo acórdão a quo, do quanto decidido no Tema 1.177 de repercussão geral.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que não foram indicados os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão a quo, tampouco foi apresentada argumentação a respeito do cabimento do recurso extraordinário com base da alínea “d” do permissivo constitucional, o que conduz à inadmissão do recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula 284 desta Corte, que dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, cito as ementas abaixo: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF.



    1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF.



    2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    5. Agravo regimental não provido.” (ARE 946.110-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/2018, grifei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES.



    1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 767.716-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/2017)



    Outrossim, colhe-se da sentença mantida pelo acórdão recorrido a fundamentação infra:



    “O Supremo Tribunal Federal ao apreciar o RE 1.338.750-RG/SC, da relatoria do Ministro Luiz Fux, Tema 1.177 da RG, reconheceu a repercussão geral da matéria em exame, com reafirmação da jurisprudência da Corte.



    Nesse sentido, a tese fixada foi no sentido de que:



    ‘A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.’



    No mesmo sentido, o STF afirmou, também, que ‘a Lei Federal 13.954/2019, ao fixar alíquota de contribuição previdenciária de policiais e bombeiros estaduais inativos e pensionistas, extrapolou o âmbito legislativo privativo da União de estabelecer apenas normas gerais sobre o assunto, previsto no artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional (EC) 103/2019’ (REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.338.750 SANTA CATARINA).



    Os policiais militares possuem legislação própria que define o percentual de contribuições a eles relacionada (LEI Nº 10.366 de 28/12/1990 que dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM).



    Desta feita, a princípio, seria perfeitamente cabível a determinação para que os descontos realizados a título de contribuição não ultrapassem o montante de 8%, conforme assegura a redação atualizada do artigo 4º da Lei Estadual 10.366/90:



    Art. 4º- O custeio dos benefícios e serviços previstos nesta Lei será mantido por meio de contribuições dos segurados e do Estado, fixadas em percentual do estipêndio de contribuição.



    § 1º A contribuição a que se refere o caput é fixada:



    I - para o segurado, em 8% (oito por cento);



    II - para o Estado, em 20% (vinte por cento).



    Entretanto, a CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS já prevê a possibilidade de contribuição tal como está sendo efetuada, senão vejamos:



    Art. 144 - Ao Estado compete instituir: (...)



    IV - contribuição de seus servidores, ativos e inativos, bem como de seus pensionistas, para custeio de regime próprio de previdência; (...)



    § 4º - A alíquota da contribuição a que se refere o inciso IV do caput não poderá ser inferior à alíquota da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial, nem, em nenhuma hipótese, inferior às alíquotas aplicáveis ao regime geral de previdência social.



    Destarte, o Estado de Minas Gerais ratificou através da Constituição Estadual, a alíquota imposta pela União, não havendo em que se falar em inconstitucionalidade relacionada ao percentual cobrado pelo réu.” (grifei)



    Por sua vez, a parte recorrente arguiu, nas razões do apelo extremo, tão somente, a inobservância da tese do Tema 1.177 de repercussão geral.



    Nesse contexto, exsurge que não houve a devida impugnação dos fundamentos do acórdão a quo relativos às peculiaridades do caso, dada a disposição da Constituição Estadual que determina que a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos estaduais “não poderá ser inferior à alíquota da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial”. Desta sorte, incidem os óbices das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, referencio:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente, pois, nesse caso, a decisão torna-se imodificável. Aplicação da Súmula nº 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Precedentes.



    2. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/5/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF.



    1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 707.173-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/4/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente